Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702046-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra decisão, proferida nos autos da ação de execução (processo no 0704551-75.2021.8.07.0001), ajuizado por RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. A decisão proferida deferiu a penhora sobre imóveis do agravante (ID 138667684 dos autos de origem): “Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora de 50% do imóvel indicado no ID137986211, de matrícula n.o29.751, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como uma área de terras em pastagens, com área total de 70.29,12 hectares, situada no imóvel denominado "Selado" e " Selado Angola" Poços de Caldas/MG. Também consta que seria co-proprietário(a) do imóvel Cleuza Maria Muniz, casado(a) com José Carlos de Pádua Muniz, sob o regime da comunhão total de bens. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Defiro também a penhora do imóvel indicado no ID137986214, de matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, descrito como Lote de Terreno no 01, da quadra 06, do Loteamento Distrito Industrial - 2a fase, Poços de Caldas/MG". Consta uma averbação de doação com cláusula de reversão (R. 3). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 2.443.009,50. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.” Em sua peça recursal, o exequente requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução e efeitos da decisão agravada em relação à penhora do bem imóvel de Matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, que possui averbação de doação com cláusula de reversão; b) que seja provido o recurso para reconhecer a impossibilidade de penhora sobre o bem penhorado em questão; c) o cancelamento da penhora (ID 42945680). Narra que a impenhorabilidade do bem imóvel em questão se dá em razão da doação com cláusula de reversão. Alega que o magistrado não conheceu dos argumentos apresentados pelo agravante, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Sustenta que o Município doou o imóvel condicionado à proibição de transferência do bem a terceiros sem a anuência do Ente Público. Assevera restar configurados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019 do CPC. Narra que o risco de dano irreparável resta evidente, porquanto existe previsão expressa na escritura, na certidão de registro e também na lei municipal que permitiu a doação que impede a transferência do bem a terceiros e impede que o mesmo tenha destinação diversa daquela prevista no momento da doação, sob pena de reversão ao Município doador. Por fim, sustenta que a penhora pode impossibilitar o exercício da atividade empresarial na sede da empresa agravante. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 42945690). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que o exequente, agravado, pretende o pagamento da quantia de R$ 2.443.009,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, nove reais e cinquenta centavos) (ID 142945684). O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução e efeitos da decisão agravada em relação à penhora do bem imóvel de Matrícula n.o 70.856, perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG, que possui averbação de doação com cláusula de reversão. Ao que consta do documento acostado ao ID 42945688, a Escritura de doação contém cláusula estabelecendo a possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio do Município de Poços de Caldas – MG. Confira: “Proceda-se a presente para ficar constando que a doação registrada sob o n 3 da presente matrícula, de que trata a Lei n. 9.019 de 11.11.2014, (...) será automaticamente revogada, revertendo o imóvel aqui matriculado, com suas benfeitorias, as patrimônio do Município sem direito a indenização ou de retenção por benfeitorias, no caso de descumprimento das obrigações constantes da escritura abaixo - CLÁUSULA DE REVERSÃO (...)” É cediço que a Administração Pública pode fazer doações com condições de bens móveis, ou imóveis públicos, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo. Em toda doação com condição é necessária a cláusula de reversão do bem público para a eventualidade de seu descumprimento. Inteligência dos artigos 121 a 137 do Código Civil. Assim, a princípio, no caso dos autos, não há como definir que tal encargo gera uma propriedade resolúvel ou revogável ao ente público, de modo que, com descumprimento do donatário, possa impedir que terceiros venham a adquirir o bem, seja por alienação ou numa eventual penhora. Melhor explicando, não consta nos autos qualquer notícia que afirme que a cláusula com condição acostado ao contrato de doação possa obstar atos constritivos sobre o bem. Ademais, em caso de penhora com eventual alienação para terceiro, poderá o ente público ingressar com a via própria a requerer perdas e danos em face do donatário inadimplente. Cumpre mencionar também que não há informações nos autos de que a mencionada condição está noticiada na matrícula do imóvel, de forma a vincular terceiros. Vale ressaltar que, conforme expõe o artigo 1.359 do Código Civil, em caso de implemento da condição resolutiva do contrato, o proprietário (ente público) poderá reivindicar a coisa com quem quer que ela esteja. Lembrando que condição resolutiva aposta em um ato negocial, enquanto ela não se der; vigorará o negócio jurídico, mas, ocorrido o implemento, operar-se-á a extinção do direito a que ela se opõe. Confira: “Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Assim, a priori, não se verifica obstáculo a penhora do bem em questão e, caso seja o ente lesado, poderá ingressar com a via regressiva. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator